Tribunal: TJDFT
Processo: 0043694-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. DANO MORAL.
1. Configurada a culpa recíproca, caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel e pela ausência de obtenção de financiamento imobiliário, impõe-se a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante.
2. Assegura-se ao promitente comprador a restituição integral dos valores pagos, sem a retenção de qualquer percentual pela promitente vendedora.
3. Em se tratando de obrigação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.
4. Chuvas, carência de mão de obra e de matéria-prima, além de não comprovados, não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio.
5. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes.
6. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se.
7. Embora seja permitida a inversão da multa moratória, esta não se faz possível no presente caso, porquanto contrato já prevê clausula penal para os casos de inadimplemento da ré.
8. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja compensação por dano moral, especialmente quando configurada a culpa recíproca, como no caso.